Tribunal: TJDFT
Processo: 0706924-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1° E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. "Em atendimento ao princípio da celeridade e economia processual, analisa-se o agravo interno e o agravo de instrumento simultaneamente.” (Acórdão 1158618, 07195382720188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
3. “2 - Constatando-se que o valor arbitrado a título de alimentos provisórios, a princípio, coaduna-se com a capacidade do Alimentante, mantém-se a decisão agravada. As alegações referentes à efetiva capacidade contributiva do Alimentante e às necessidades do Alimentando devem ser comprovadas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ocasião em que será possível a realização de um cotejo seguro entre elas. Agravo de Instrumento desprovido” (Acórdão 1118698, 07068806820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no PJe: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Recursos conhecidos e não providos.